Tribunal: STF
Processo: HC 228899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS MEDICINAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME ABERTO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2023, por Daniel Salviato, advogado, em benefício de Pedro Igor Oliveira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993/PR.



O caso



    2. Em 3.9.2021, o juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e JECRIM da comarca de Matelândia/PR, julgou procedente a denúncia, para condenar o paciente, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. I do, §1º-B do art. 273, c/c inc. II do art. 14, em concurso material, às penas de cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão, no regime semiaberto e trezentos e setenta dias-multa (e-doc. 4).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0001074-82.2021.8.16.0115, a Terceira Câmara de Direito Criminal, em 21.1.2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA A CONSUMO DE PRODUTOS TERAPÊUTICO/MEDICINAL DE FORMA IRREGULAR, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA ½ – QUANTUM SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 731.993/PR, não conhecido, em 20.4.2022, pelo Ministro João Otávio de Noronha, Relator (doc. 2).



    Em 17.5.2022, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’). 



    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “os Policiais esclareceram que as drogas e os medicamentos estavam acondicionados em locais diversos” e que “o réu desde o início confessou a posse do entorpecente e negou a posse/propriedade dos medicamentos”, de modo que “merece ser absolvido do delito previsto no art. 273, nos termos do art. 386, III do CPP” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Argumenta, quanto à dosimetria, que “não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera ser o “réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividade criminosa, nem integrante de organização criminosa, pela qual se requer seja aplicado para AMBOS OS DELITOS AO MÁXIMO A DIMINUIÇÃO de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06” (sic, fl. 5, 
e-doc. 1).



    Aduz que “afirmar de qualquer forma que o Paciente se dedicava a uma rede de crime organizado para a distribuição do entorpecente, consiste em uma alegação leviana e sua insubsistência é constatável por mera intelecção lógica da absolvição por um crime que pressupunha a associação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “seja aplicado o previsto no art. 70 (concurso formal), uma vez que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, de uma só vez,” e, subsidiariamente, “que se aplique o art. 71 do Código Penal (Continuidade Delitiva), pois o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie e que guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1).



    Pleiteia “seja estipulado regime inicial de cumprimento de pena no aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 10, 
e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isso tudo posto, Magnânimos Julgadores, requer-se que LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para: 



    a) - Considerando a total inocência do réu quanto ao delito previsto no art. 273 do CP, requer seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-o, nos termos do art. 386, inciso IV; 



    b) - Inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva quanto ao delito previsto no art. 273 do CP, resta-nos, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, alternativamente VII do CPP. 



    c) - Na dosimetria da pena, tem-se que a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, levando-se em conta a atenuante da confissão, aplicando-se ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06 para ambos os delitos, aplicado o previsto no art. 70 (concurso formal), alternativamente o art. 71 do Código Penal (Continuidade Delitiva), e com isso estipulando regime inicial no aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 3.3.2022, antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 2.6.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, é de se anotar, para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, ter sido condenado o paciente em primeira instância às penas de cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão e trezentos e setenta dias-multa, pela prática de tráfico de drogas consumado e distribuição e entrega para consumo de produtos terapêutico ou medicinal de forma irregular, na modalidade tentada (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. I do, §1º-B art. 273, c/c inc. II do art. 14). Consta na sentença condenatória, quanto aos medicamentos apreendidos:



    “Os dois policiais mencionaram que o medicamento estava na lixeira do banheiro. Porque o espaço do ônibus havia sido empregado pelo acusado para a ocultação de maconha, conforme admitiu, as circunstâncias indicam que o medicamento também era do réu, que estava, aliás, sentado mais próximo, ao fundo do coletivo, fora da poltrona a que estava destinado. O policial militar MARCOS acrescentou que além do medicamento havia alguns dos tabletes de maconha no mesmo local, afora aquele encontrado no compartimento fechado” (fl.5, e-doc. 4).



    A defesa do paciente interpôs recurso de Apelação Criminal n. 0001074-82.2021.8.16.0115, tendo a Terceira Câmara de Direito Criminal, dado parcial provimento ao recurso da defesa do paciente, nos termos do voto do relator:



    “A materialidade e a autoria do referido delito foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos nas fases de inquérito e instrução.



    Segundo o laudo pericial acostado no mov. 87, os medicamentes apreendidos não apresentam registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.



    (...)



    Verifica-se que as circunstâncias nas quais foi realizada a apreensão do medicamento, no banheiro do ônibus, onde também foi encontrada a droga que o apelante assumiu a propriedade, indicam que ele também transportava os medicamentos. 



    Ademais, observa-se que no momento da sua prisão em flagrante, o apelante assumiu a propriedade dos medicamentos. 



    Destaca-se que não há nenhum elemento nos autos que indique algum motivo pelo qual os policiais poderiam imputar falsamente delito ao apelante, devendo, portanto, tais depoimentos serem considerados.



    (...)



    Conforme contido na sentença, o acusado é primário e a quantidade de droga apreendida está na faixa daquelas regularmente apreendidas no território da referida comarca. 



    Em consequência, entendo pela possibilidade de ser modificada a fração de diminuição de pena de 1/3 (um terço) para ½ (metade) por tal patamar ser suficiente para prevenção e reprovação do delito, restando as penas definitivas pela prática do delito de tráfico de drogas fixadas em 02 (dois) e 11 (onze) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.



    (...)



    Diante da quantidade de pena aplicada, há que ser mantido o regime inicial semiaberto e não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (e-doc. 3).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista [no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006] quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC n. 115.149, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    Para valorar a fração aplicada na causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar mínimo (1/6). Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa. Aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução da pena no piso de 1/6 (um sexto) que se amparou na gravidade concreta da infração. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 192.611-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ 
(HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. 



    III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.483-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    2. Ao declinar quadro desfavorável ao acusado – notadamente o fato ter auxiliado organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas – e aplicar patamar de diminuição no mínimo legal (1/6), a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.038-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, pela quantidade expressiva de droga apreendida (cerca de 8kg), apta a tornar a pena-base desproporcional.



     



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância distinta do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 214.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.4.2023).



    10. Em relação à aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a dosimetria da pena realizada pelas instâncias anteriores em patamar superior a quatro anos de reclusão, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.



    11. Não se demonstram na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora